Tribunal: TJSP
Processo: 1002306-89.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Desconto sobre reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Pretensão à declaração de nulidade de relação contratual, com restituição dos valores descontados em dobro e à condenação do apelado ao pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Desconto sobre reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Pretensão à declaração de nulidade de relação contratual, com restituição dos valores descontados em dobro e à condenação do apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Instituição financeira que se desvencilhou do encargo de demonstrar a validade da contratação e das cobranças realizadas – Comprovação da disponibilização do crédito – Apresentação de contrato de adesão de cartão de crédito consignado e autorização de desconto em folha de pagamento – Prova do fato constitutivo do direito da apelante ausente, por prova em sentido contrário por parte do apelado – Pretensão de repetição de indébito afastada e danos morais não caracterizados, ante a ausência de conduta ilícita imputada ao apelado – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.